Tribunal: TJBA
Processo: 8027781-06.2024.8.05.0000
Classe: Suspensão de Liminar e de Sentença
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo: AGRAVO INTERNO NA
SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA n.
8027781-06.2024.8.05.0000

Órgão Julgador:
Órgão Especial

AGRAVANTES: GABRIELA SOUZA MATTOS E LUCAS VINÍCIUS GOMES DÓREA

Advogado(s): FÁBIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH (OAB/BA 17.455)

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s): JAMIL CABÚS NETO
(OAB/BA 13637-A)

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA COTAS RACIAIS. SUSPENSÃO DE LIMINAR E SENTENÇA. GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. INTERFERÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
O recurso
. Agravo interno contra decisão proferida pela 1ª Vice-Presidência, em substituição à Presidência desta Corte de Justiça, que determinou suspensão dos efeitos de liminares proferidas em sede de primeiro grau,

com a consequente extensão dos seus efeitos a outros processos conexos.

2.
O fato relevante
. Ações ajuizadas no 1º Grau, questionando as regras do certame dispostas no Edital n. 01/2023 do TJBA, notadamente acerca dos critérios adotados pela Comissão de Heteroidentificação.

3.
As decisões anteriores
. Liminares que haviam resguardado a reserva de vaga e a inclusão de candidatos na lista de aprovados no concurso público para provimento nos cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário do Poder Judiciário do Estado da Bahia.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão:

(i) determinar se a suspensão das liminares e sentenças que ordenaram a inclusão de candidatos nas listas de aprovados do concurso público viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição; e (ii) analisar se as decisões suspensas efetivamente comprometem a ordem pública e a organização administrativa do Tribunal de Justiça da Bahia.

III. Razões de decidir

5. O princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV) não é absoluto e deve ser ponderado à luz da separação dos Poderes e da presunção de legalidade dos atos administrativos. O controle jurisdicional limita-se à legalidade e constitucionalidade dos atos administrativos, não sendo cabível ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo.

6. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, em precedentes consolidados, entendem que o controle jurisdicional em concursos públicos deve restringir-se à análise da compatibilidade das questões ou atos administrativos com o edital e à verificação de ilegalidade ou inconstitucionalidade, sendo vedada a substituição da discricionariedade administrativa.

7. As decisões judiciais de inclusão de candidatos nas listas de aprovados e reserva de vagas, ao suspender atos administrativos decorrentes da heteroidentificação, desorganizam o planejamento administrativo do Tribunal de Justiça da Bahia, afetando o dimensionamento da força de trabalho, a execução de políticas públicas afirmativas e a segurança jurídica do concurso público

8. O efeito multiplicador das decisões liminares em processos repetitivos demonstra o risco de desestruturação administrativa e a potencial lesão à ordem pública, especialmente considerando o impacto financeiro e organizacional para o Poder Judiciário baiano.

9. O pedido de extensão das decisões está devidamente fundamentado na necessidade de garantir tratamento isonômico entre os candidatos em idênticas condições jurídicas, conforme jurisprudência consolidada sobre demandas de massa.

IV. Dispositivo e teste

10. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"1
. Nos incidentes de suspensão de liminar e sentença, a análise judicial limita-se à existência de risco de lesão aos bens jurídicos protegidos, não se destinando à revisão do mérito administrativo ou judicial do caso. 2
. A inclusão de candidatos em listas de aprovados e a reserva de vagas no contexto de concurso público podem caracterizar grave lesão à ordem pública quando implicam desorganização administrativa e impacto negativo à política pública afirmativa"
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inciso XXXV; RITJBA, art. 354.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632853, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, j.23.04.2015; STF, ADC 41, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, j. 08.06.2017
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo Interno em Suspensão de Liminar e Sentença
n
º 8027781-06.2024.8.05.0000,
no qual figuram como agravantes
GABRIELA SOUZA MATTOS e LUCAS VINÍCIUS GOMES DÓREA
e, como agravado, o
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial em
CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO INTERNO
, de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sala de sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

Desembargador

JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

1° Vice-Presidente (em substituição à Presidente do TJBA)

Relator

02/04